Tribunal: STF
Processo: Rcl 70769
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Juarez Lino Pereira e Outros, contra decisão proferida Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO (Processo 7023979-45.2021.8.22.0001), que teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, os Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Os Reclamantes exercem a posse mansa e pacífica dos imóveis rurais em questão, descritos na ação principal de nº: 7023979-45.2021.8.22.0001, em curso na 7ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho-RO. 



    Ocorre que, conforme consta do id sob nº: 104118901, o Juízo da 7ª Vara Cível, proferiu a seguinte decisão: 



    [...]



    Excelência, a decisão acima colacionada foi proferida em 09 de abril de 2024, o RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO sob nº: 0805316- 35.2024.8.22.0000, conforme certidão anexa ao id sob nº: 25019783 informa a RETIRADA DE PAUTA DE JULGAMENDO DA SESSÃO N.314 DE 13.08.2024.



    Ressalta-se ainda que o Agravo de Instrumento não teve o efeito suspensivo concedido pelo D. Desembargador do Tribunal de Justiça de Rondônia o que pode acarretar danos irreparáveis aos Reclamantes, tendo em vista que suas vidas e sustentos estão naquelas terras. 



    Outro ponto que deve ser levado em consideração é que o magistrado baseia o deferimento da medida liminar com base em documentos juntados aos autos principais pela Santo Antônio Energia, sem oportunizar aos reclamantes quaisquer oportunidade para se defender das alegações, o que fere o princípio do contraditório e ampla defesa. 



    [...]



    A propositura tardia revela que a posse velha ora comprovada decorre do total desuso da propriedade, cujo espaço inutilizado permitiu que as famílias construíssem um espaço de moradia e demais realizações de necessidades vitais ao ser humano, cumprindo, por fim, a função social da propriedade determinadas pela Constituição Federal. 



    Porém, mesmo assim o oficial de justiça na data de 14/08/2024 esteve na área e disse que irá retornar com força policial e máquinas pesadas no dia 26/08/2024, para cumprir o mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 



    [...]



    Eminente Ministro, conforme consta do processo principal e dos inúmeros recursos interpostos pelas partes, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia não está cumprindo com a ADPF-828, que trata como parâmetro: por uma política jurisdicional de tratamento e mediação de conflitos fundiários.



    E por essa razão se faz necessário esclarecer alguns pontos cruciais para EVITAR que ainda mais injustiças e atrocidades jurídicas continuem acontecendo, como vem ocorrendo desde o ano de 2021 quando a empresa SANTO ANTÔNIO ENERGISA PROPOS A AÇÃO DE Nº: 7023979-45.2021.8.22.0001. 



    [...]



    Excelência, no caso dos autos tivemos apenas uma audiência de justificação em 13/07/2021, não foi realizada uma perícia no local por NENHUM ÓRGÃO AMBIENTAL de fiscalização ou controle, o nem Ministério Público do Estado de Rondônia, tampouco o IBAMA foram intimados para participar deste ato, nem qualquer um outro órgão estadual de controle e fiscalização. 



    Destaca-se ainda a gravidade da situação, uma vez que o oficial de justiça na data de 14/08/2024 esteve na área e disse que irá retornar com força policial e máquinas pesadas no dia 26/08/2024, para cumprir o mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 



    Neste cenário, e evidente que a reintegração da posse se efetivará (o que não se acredita) sem plano prévio de remoção ou reassentamento, uma vez que, ao determinar a desocupação o Poder Judiciário de Rondônia deixa de cumprir com o estipulado na Resolução n° 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, a seguir descritos: 



    [...]



    No caso em questão, os reclamantes estão assentados há mais de 05 (cinco) anos, alguns até período superior, tendo a posse velha das terras que a Santo Antônio Energia alegar serem de sua propriedade. 



    Destaca-se que através da presente reclamação constitucional não se busca a discussão da posse/propriedade dos imóveis, mas sobretudo que seja resguardado o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana, principalmente em obediência ao disposto e recomendado pela ADPF 828.”



    Ao final, requereram a concessão de justiça gratuita e, no mérito, a “procedência integral da presente Reclamação Constitucional para ao final confirmar a liminar deferida proibindo o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia de determinar remoção forçada dos moradores da ocupação até a realização de audiência de mediação, inspeção, e perícia no local da ocupação por órgãos do poder estatal reguladores, fiscalizadores estaduais e federais”.



    Em 23/08/2024, deferi medida liminar para determinar a “SUSPENSÃO DA ORDEM DE REITEGRAÇÃO DE POSSE concedida no Processo 7023979-45.2021.8.22.0001, pelo Juízo da 7ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de Rondônia”.



    Intimado, o Tribunal reclamado prestou informações, no qual assenta:



    “O deferimento da tutela de urgência para determinar a reintegração de posse observou uma análise minuciosa do caderno processual. Verificou-se que o eminente Relator do Agravo de Instrumento n.º 0807359-47.2021.8.22.0000 (ID. 87847731, p. 3 a 7), apesar de ter dado provimento ao recurso dos requeridos e ter revogado a decisão liminar de manutenção da posse, consignou o seguinte em seu voto: 



    [...] Porém, tendo em vista que a alegação da agravada é de que a área em questão se trata de reserva legal e de área de preservação permanente, a fim de evitar maiores danos ao meio ambiente (direito difuso) enquanto permanecer o litígio os agravantes devem se abster de efetuar queimadas e desmatamento sobre a área (Grifei). 



    Por tratar-se de áreas de destinação especial (Preservação Permanente e Reserva Legal) o v. acórdão consignou ''obrigações de não fazer'' aos requeridos, consistente em se absterem de (i) efetuarem queimadas e (ii) desmatarem as áreas objetos da lide. Todavia, ao entender deste Juízo, tais determinações não vem sendo cumprida, ao menos do que se observa do que foi noticiado pela parte autora em pedido instruído com relatórios fotográficos (ID. 98220043, 98220049, 98220050, 98221101), que indicam a crescente degradação ambiental sobre as áreas de preservação com queimadas, desmatamentos, construções de novas edificações (casas de madeira, curral, cercas, etc.), conforme indicado nos autos (ID. 98220050, p. 1 e 2 e ID. 98221101, p. 1 e 2). 



    Assim explicado e justificado, a tutela de urgência foi concedida em favor da parte autora em razão da demonstração da plausibilidade do direito, decorrente da própria necessidade de proteger a função ambiental que recai sobre as áreas, notadamente por tratar-se de frações destinadas à preservação permanente e reserva legal. 



    Outrossim, o convencimento deste Juízo para concessão da tutela levou em consideração o que restou demonstrado nos autos, visto que os imóveis têm destinação especial, conforme exigência da legislação. Desse modo, as APP's e ARL's têm como função preservar os recursos hídricos, paisagem, estabilidade ecológica, facilitar o fluxo genético de fauna e flora, proteger o solo e garantir o bem-estar da população (art. 3º, II, da Lei n.º 12.651/2012), assim, uma vez demonstrado que os requeridos estão modificando as características naturais das áreas, adotando práticas que vão de encontro com a destinação legal, qual seja, a preservação ambiental permanente e a reserva legal, praticando queimadas e desmatamento, conforme fartas evidências fotográficas que indicam a continuidade dos atos praticados, inclusive, com pontos geográficos específicos dos locais das ocorrências (20L 328053/8984009 - Área queimada; 20L 328345/8983847 - casa; 20L 328460/8983699 - curral), materializando a urgência na concessão da tutela.”



    Instada, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela PROCEDÊNCIA da Reclamação, nos termos da seguinte ementa:



    “Reclamação constitucional. Direito à moradia. Ordem de reintegração de posse. Alegada violação à ADPF 828. Pedido de medida liminar deferido para suspender a decisão reclamada. 



    Desocupação coletiva de área habitada por população em situação de vulnerabilidade social; ocupação da área anterior ao início da pandemia do COVID-19; não comprovação de que foram tomadas todas cautelas definidas pelas normas de transição - audiências prévias de mediação, com participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, e submissão do feito à respectiva Comissão de Conflitos Fundiários. 



    Inobservância do regime de transição fixado na ADPF 828 TPI-QUARTA/DF (DJe de 1º/12/2022). 



    Parecer pela procedência da Reclamação.” 



    A parte beneficiária, por sua vez, apresentou contestação, na qual alegou, em síntese:



    “Em análise à ação possessória do caso, nota-se que a liminar inicialmente concedida foi revogada em segundo grau em razão de se caracterizar posse velha, e não porque estaria o caso inserido nas previsões da ADPF 828. 



    A nova decisão liminar de reintegração de posse, ademais, foi exarada em 09/04/2024, portanto totalmente fora do contexto pandêmico. 



    Essas distinções são relevantes, pois a ratio do que decidido na ADPF 828 foi o contexto pandêmico e a consequente necessidade de se assegurar o direito à moradia para as populações vulneráveis, de modo que o regime de transição foi previsto apenas para tais casos previamente suspensos. 



    […]



    A vulnerabilidade é traço distintivo e fundamental para a aplicação do que decidido na ADPF 828. Esta Suprema Corte, em reiterados julgados, já se posicionou nesse sentido.



    […]



    No caso presente, inexiste este cenário de vulnerabilidade. Bem pelo contrário! 



    […]



    Além de inexistir vulnerabilidade por parte dos reclamantes, necessário verificar que a ocupação na origem não é de coletividade indeterminada e liderada por movimentos sociais, o que também afasta o cenário de vulnerabilidade social. 



    É fato que a ocupação coletiva pode se tornar cada vez maior, considerando a demora na solução do litígio possessório. Mas o cenário do caso é bem distinto daqueles nos quais diversas famílias são assentadas em uma dada região.



    […]



    As áreas invadidas pelos reclamantes são terras declaradas de utilidade pública para fins de formação da Área de Preservação Permanente da UHE de Santo Antônio, já devidamente desapropriadas. 



    Importante também consignar que a razão pela qual concedida tutela de urgência na origem foi a desobediência, por parte dos reclamantes, quanto à proibição de devastação na área em litígio, o que eles reiteradamente fizeram.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Na presente hipótese, razão assiste aos Reclamantes. 



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), com o seguinte dispositivo:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório”.



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    Finalmente, em 2/11/2022, o Plenário da CORTE referendou nova medida cautelar, com o seguinte teor:



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).”.



    Quanto ao caso concreto, trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse ajuizada por Santo Antônio Energia S/A em face dos ora Reclamantes. 



    No caso concreto, porém, a ordem de reintegração tem como fundamento suposto descumprimento de decisão judicial no sentido de que os ocupantes se abstivessem de efetuar queimadas e desmatamento das áreas. Conforme se infere do seguinte trecho da decisão reclamada (eDOC 36, fls. 01-07):



    “Analisando minuciosamente o caderno processual, verifica-se que a liminar foi outrora concedida por este Juízo (ID. 59882539), com fundamento na força nova (art. 558 do CPC), sendo o pedido recepcionado/conhecido por este Juízo como ''manutenção de posse'', na forma do art. 554 do CPC, uma vez que a parte requerente, aparentemente, não chegou a perder a posse integral dos imóveis adquiridos, remanescendo partes sob sua posse. Na ocasião da análise, foi verificado que a parte requerente preencheu os requisitos do art. 561 do CPC, comprovando nos autos que é proprietária das áreas e que as mesmas foram adquiridas mediante desapropriação por interesse/utilidade pública, com destinação especial, e que o esbulho/turbação estava ocorrendo a menos de ano e dia. Assim, o pedido foi deferido, à época, sendo determinada a expedição de mandado de manutenção de posse. 



    Apesar do mandado ter sido expedido (ID. 59978699), não houve nos autos a comprovação de seu cumprimento. Posteriormente, foi juntado aos autos o ofício (malote) referente as decisões proferidas no bojo do Agravo de Instrumento n.º 0807359-47.2021.8.22.0000 (ID. 87847711 a 87847735), no qual as partes requeridas obtiveram provimento ao recurso para fins de revogar a decisão liminar de manutenção da posse (ID. 87847731, p. 3 a 7). O referido acórdão foi submetido a recurso e transitou em julgado em 20/02/2023. 



    Todavia, a parte requerente noticiou novos fatos e evidências do esbulho/turbação, apontando a ocorrência de significantes degradações ambientais nas áreas destinadas à APP (Área de Preservação Permanente), pugnando pela concessão de tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC.



    Verifica-se que o eminente Relator do Agravo de Instrumento n.º 0807359-47.2021.8.22.0000 (ID. 87847731, p. 3 a 7), apesar de ter dado provimento ao recurso dos requeridos e ter revogado a decisão liminar de manutenção da posse, consignou o seguinte em seu voto:



    [...]



    Porém, tendo em vista que a alegação da agravada é de que a área em questão se trata de reserva legal e de área de preservação permanente, a fim de evitar maiores danos ao meio ambiente (direito difuso) enquanto permanecer o litígio os agravantes devem se abster de efetuar queimadas e desmatamento sobre a área. (Grifei). 



    Ou seja, por tratar-se de áreas com destinação especial (Preservação Permanente e Reserva Legal), o v. acórdão consignou ''obrigações de não fazer'' aos requeridos, consistente em absterem-se de (i) efetuarem queimadas e (ii) desmatarem nas áreas que são objeto da lide. Todavia, tal determinação não vem sendo cumprida pelos requeridos, ao menos do que se observa do que foi noticiado pela requerente em pedido instruído com relatórios fotográticos (ID. 98220043, 98220049, 98220050, 98221101), que indicam a crescente degradação ambiental sobre as áreas de preservação com queimadas, desmatamentos, construções de novas edificações (casas de madeira, curral, cercas, etc.), conforme indicado nos autos (ID. 98220050, p. 1 e 2 e ID. 98221101, p. 1 e 2). 



    Dessa forma, a plausibilidade do direito sobre o qual se fundamenta o pedido de urgência decorre da própria necessidade de proteger a função ambiental que recai sobre as áreas, notadamente por tratarem-se de frações destinadas à preservação permanente e reserva legal.” 



    Entretanto, veja que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, cassou a liminar anteriormente deferida pelo Juízo ora reclamado, sob o fundamento de que:



    “O conjunto probatório apresentado pelos agravantes é suficiente para impor dúvidas às alegações e provas trazidas aos autos pela agravada, porquanto demonstram que tanto o agravante Cleudo e aqueles que dele adquiriram a área, assim quanto os agravantes que adquiriram ou receberam em doação a área de Marcelino Blasius exercem a posse desde 2009 (primeiro grupo) e 2018 (segundo grupo), portanto há mais de ano e dia e, consequentemente, é caracterizada como posse velha.



    Considerando que a concessão de liminar de manutenção da posse se submete à observância dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, prática de turbação, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência de menos de ano e dia, e que no caso há dúvidas sobre a posse anterior e recenticidade, assim como da própria ocorrência de turbação, dada a dúvida sobre ser a área de posse da agravada Santo Antônio, a revogação da liminar é medida que se impõe.”



    Assim, uma vez caracterizada a posse velha, apta a atrair a aplicabilidade do disposto no artigo 561 do CPC, necessária a observância das medidas determinadas na ADPF 828, nas hipóteses de ordem de reintegração da posse.



    Buscou-se, com a concessão da liminar na ADPF 828, a proteção dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Desse modo, ficou consignado que “os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral”. 



    Inaugurado o regime excepcional de retomada das desocupações de áreas abrangidas nos requisitos da ADPF 828-MC, tem-se a necessidade de observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos estabelecidos na medida cautelar para o cumprimento do ato, especialmente a realização de audiências prévias de mediação com os ocupantes e o estabelecimento de medidas locais para realocação das famílias hipossuficientes estabelecidas na área a ser desocupada.



    Verifica-se da decisão reclamada, que não há indicação de observação ou determinação para que se observem os requisitos constantes da ADPF 828-MC, em especial, de submissão à Comissão de Conflitos Fundiários, o qual, nos termos da medida cautelar deferida pela CORTE, terá a atribuição de “realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória”.



    Nesse cenário, como anteriormente assentado, a decisão reclamada, que expediu a ordem de reintegração de posse, sem observar os critérios adotados na medida cautelar deferida na APDF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), incorreu em ofensa à ratio decidendi da referida ação paradigmática, em especial, no ponto que determina a prévia submissão à Comissão de Conflitos Fundiários. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassada a ordem de reintegração de posse determinada no Processo 7023979-45.2021.8.22.0001, por descumprimento das condicionantes impostas na 4ª Tutela Provisória Incidental na ADPF 828.



    Brasília, 25 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente